Tribunal: TJPA
Processo: 0821643-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821643-52.2021.8.14.0301

APELANTE: FLORENCIO JORGE DA SILVA LEITE

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
- INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA À INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA LEI CONSUMERISTA, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E A DESISTÊNCIA MOTIVADA DO PROMITENTE COMPRADOR. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – As alegações dos agravantes destoam da premissa fática reconhecida na decisão agravada, não sendo capazes de infirmar o julgamento a seu favor.

2 – No presente caso não se vislumbra hipótese de desistência imotivada do promitente comprador, mas sim a existência de culpa recíproca o que leva ao retorno das partes ao estágio inicial do contrato, ausência de debate em relação aos fundamentos da decisão, inobservância do art. 1.021, §1º do CPC.

3 – Inocorrência de
error in judicando
, uma vez que a decisão monocrática não destoa da jurisprudência pátria.

4 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Condenação das agravantes ao pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC, por se tratar de recurso meramente procrastinatório.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0821643-52.2021.8.14.0301

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO: FLORÊNCIO JORGE DA SILVA LEITE

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.11789329

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id.12074169), interposto pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA. contra a decisão (Id 11789329) proferida em recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por FLORÊNCIO JORGE DA SILVA LEITE, que negou provimento ao recurso do réu, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE DEMANDADA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA POR ERROR IN JUDICANDO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 -
Error in judicando
. A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência e legislação pátrias acerca da matéria posta sob julgamento, não havendo que se falar em ocorrência de
error in judicando
. O recurso deve ter congruência e reversibilidade no ataque que o litigante faz à decisão judicial.

2 – Na hipótese em exame a r. sentença está fundamentada em jurisprudência pátria, e dentre estas, julgado emanado do Eg. STJ, assim como em Súmulas oriundas da mesma Corte Suprema. Portanto, não há que se cogitar de um eventual vício no decisum.

3 - Honorários advocatícios sucumbenciais, majorados em mais 2% (dois) por cento, em atenção ao regramento do art. 85 §11 do CPC.

4 – Decisão monocrática. Recurso de apelação desprovido. Sentença a quo confirmada.

Diante das conclusões do julgado, a Construtora e a Incorporada ora agravante, inconformadas, interpuseram o presente Agravo Interno, solicitando o seu provimento, para reconhecer a existência do
Error in Judicando,
em relação ao percentual de retenção de valores pagos pelo promissário comprador, pleiteando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, afirmando que a rescisão do contrato de compra e venda deu-se pela desistência imotivada do promissário comprador.

Aduziram ainda violação ao art. 421 do CC, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 12875205.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, deve ser mantida a decisão combatida, uma vez que, a insurgência dos agravantes parte de premissa fática diversa daquela em que se fundamentou a decisão ora recorrida, a de que a desistência do promitente comprador se deu de forma imotivada, quando é possível a retenção de um percentual, no ato da devolução das quantias pagas.

Contudo, na hipótese dos autos, foi reconhecido pela instância de primeiro grau, e em sede de julgamento monocrático da apelação, a existência de culpa das agravantes, pelo atraso injustificado da entrega do empreendimento ao promitente comprador, que por sua vez, não pagou a parcela relativa as chaves no momento da entrega, configurando-se culpa recíproca das partes.

E na hipótese de culpa recíproca, o retorno das partes ao status quo, com a devolução integral das parcelas pagas, sem qualquer incidência de cláusula penal é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes citados na sentença são elucidativos, mormente o RESP 1758795/DF, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Veja-se que os agravantes não debateram os fundamentos da decisão agravada, inobservando o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.021, §1º do CPC, pois não se debelaram contra as conclusões do julgado, reconhecendo ter havido culpa recíproca das partes.

Optaram em fundamentar o seu pedido de reforma, suscitando precedentes que não guardam similitude fática à questão posta em juízo.

Não há, portanto qualquer
error in judicando
̧ a autorizar a reforma do julgado, considerando que as conclusões da decisão ora agravada encontram respaldo na jurisprudência pátria.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, manter a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante da manifesta
inadmissibilidade do agravo interno
, que não cumpriu o requisito de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, NÃO CONHEÇO do agravo e condeno as partes agravantes ao pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/07/2023